Tribunal: CARF
Processo: 10880.940443/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940443/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.015 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ADVOCACIA GONCALVES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.014, de 16 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10880.940442/2015-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940443/2015-15
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940443/2015-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido pelo
colegiado julgador de primeira instância, que decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentado.
Decorre de Declaração de Compensação – Dcomp transmitida eletronicamente,
com base em suposto crédito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ-Lucro Presumido,
oriundo de pagamento indevido ou a maior. O Despacho Decisório Eletrônico que analisou a
Dcomp decidiu pela não homologação da compensação, fundamentada na inexistência de
crédito.
Cientificada desse Despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que as compensações efetuadas estão corretas, sendo
legitimo o direito ao crédito, haja vista pagamento em duplicidade do referido tributo, para o
mesmo período de apuração.
A decisão de primeira instância administrativa manteve o r. despacho decisório,
conforme se observa da ementa:
[...]
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente-Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, requereu o
recebimento do recurso bem como seu provimento para homologar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940443/2015-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Mérito
A r. decisão recorrida decidiu em desfavor ao contribuinte, mantendo o r.
despacho decisório, pois:

Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos
autos,
especialmente
extratos
de
fls.
84/91,
verifica-se,
que
diferentemente do alegado pelo contribuinte, os supostos créditos
pleiteados estão alocados aos débitos originais, conforme última DCTF
retificadora do período, enviada na data 14/01/2016 (fl. 84).

Nota-se que pagamento relativo ao DARF discriminado nos autos foi
integralmente utilizado para quitar débito do IRPJ-Lucro Presumido,
código receita 2089, PA 30/06/2013, não restando saldo disponível (fls.
87/91).
Entendo que a decisão recorrida está correta e devidamente
fundamentada. No que tange ao argumento de que somente caberia
análise do presente processo após o julgamento do processo
administrativo fiscal n° 10880-940.441/2015-26, vale destacar que ele
está sendo objeto de julgamento nesta mesma seção e o seu resultado está
sendo idêntico, na medida em que o recurso está sendo conhecido e a ele
está sendo negado provimento.
Os DARFs juntados pela Recorrente poderiam indicar o pagamento em
duplicidade. Ocorre que, cotejando os documentos juntados aos autos,
não há como se afastar as conclusões alcançadas pela r. DRJ.
Com base no exposto, voto no sentido de que CONHECER do Recurso
Voluntário para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940443/2015-15

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital